Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. REGULARIDADE DO ATO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. honorários advocatícios. apreciação equitativa. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O DOS AUTORES E PROVIDO O DO RÉU.

1. A área do imóvel pertence à Terracap, conforme matrícula registrada no cartório de imóveis. Os documentos juntados pelos autores não comprovam sua propriedade.
2. O imóvel está inserido em área classificada como Zona Rural de Uso Controlado IV, inserida na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sutentável-ZUS Rural, cujo fracionamento de propriedades rurais em glebas menores que 2 hectares é proibido.
3. O objeto em litígio é de propriedade da Terracap e está inserido em área de proteção ambiental, na qual o loteamento fora do escopo legal é irregular, tratando-se assim claramente de obra que não se enquadra na legislação vigente.
4. A apreciação equitativa deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS O DOS AUTORES E PROVIDO O DO RÉU.